Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700495-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: F &amp; M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Anulatória. Tributário. ICMS. Auto de infração. Intimação eletrônica válida: impugnação intempestiva. Caso o sujeito passivo não efetive a consulta eletrônica ao teor da intimação, considera-se efetuada 15 dias após à data do envio (Decreto 33.269/11, art. 12, VI). Multa equivalente ao valor do tributo não tem natureza de confisco. Honorários sucumbenciais fixados nos termos do CPC 85, §3o, III c/c §4o, III: redução para 5% do valor atualizado da causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 23 da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), sustentando que, ainda que ocorra inconsistência na contabilidade do contribuinte, em razão de não lançamento das notas fiscais de entrada, e isso possa resultar em penalidades acessórias, ainda assim, haverá o direito à compensação tributária e o contribuinte arcará, em paralelo, com as penalidades acessórias devidas. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009